Tribunal: STF
Processo: RE 1266360
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 38) interposto por Fabiana Ferreira da Silva Azevedo, em 26.8.2021 em face de decisão monocrática (eDOC 33) em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário por entender, com apoio no julgamento do Tema 210 da repercussão geral e o limite de sua aplicação, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, acerca da não aplicação das normas da Convenção de Montreal ao pedido indenizatório, com restrita aplicação apenas quanto ao pedido de danos materiais. 
    Concluí, portanto, conforme entendimento do Plenário desta Casa, pela aplicabilidade das regras da Convenção internacional ao pedido de danos materiais, considerando esta parte do pedido prescrita. 
    Inconformado, a Recorrente interpõe o presente agravo regimental (Petição 83408/2021), no qual sustenta que o Tribunal de origem realmente fundou sua decisão no paradigma 210 da repercussão geral - RE 636.331 – e que quanto à prescrição “do caso em tela, foi julgado, não pelo entendimento de que o honorável Juiz do 2º Juizado Especial do TJRJ, teria compreendido ser aplicável o prazo prescricional quinquenal do CDC, mas, sim pelo claro entendimento que á partir do momento que a parte autora, ora, agravante fez um pedido administrativo, junto a ré, ora, agravada estava suspenso o prazo prescricional até receber uma resposta definitiva. ” (eDOC 38, p. 6).
    Aduz, ainda, que “o Juízo de primeira instância nunca julgou os Danos Materiais pelo CDC, pelo contrário em sua sentença ele deixa explícito quanto a aplicação da Convenção de Montreal e as jurisprudências dessa Suprema Corte” (eDOC 38, p. 8).
    A parte agravada apresenta contrarrazões ao agravo (eDOC 43), sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição bienal prevista da Convenção de Montreal, pois “não é possível verificar a ocorrência de reconhecimento do direito pelo devedor, conforme prevê o artigo 202, VI do Código Civil de 2002” (eDOC 43, p. 5), e que o prazo legal para a propositura da ação transcorreu em fevereiro de 2018, dois anos após a realização do transporte aéreo, com o efetivo ajuizamento ocorrendo apenas em fevereiro de 2019.
    A parte ora agravada, Societe Air France, também interpôs agravo regimental (Petição 78335/2021), no qual sustenta pela aplicação do prazo prescricional de dois anos da Convenção de Montreal à integralidade dos pedidos, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais, com aplicação do entendimento firmado no Tema 210 da sistemática da repercussão geral.
    É o relatório. 
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato assistir razão à parte ora agravante. Desse modo, com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada (eDOC 33), julgo prejudicado ambos os agravos regimentais (Petições 78335/2021 e 83408/2021) e passo a um novo exame do apelo extremo. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Societe Air France em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 7):
    ““Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer dos recursos da autora e do réu, dando parcial provimento ao recurso interposto pela autora para MAJORAR o 'quantum' indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser mais compatível com a repercussão e a natureza do dano e que melhor concretiza os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Mantida no mais a sentença. Negado provimento ao recurso da parte ré, condenando esta ao pagamento das custas e honorários de 20% do valor da condenação, devendo ser observado o artigo 98, § 3º, do CPC na hipótese de eventual gratuidade de justiça, bem como, se for caso de atuação da Defensoria Pública em favor do(a) recorrido(a), a condenação de sucumbência, nessa hipótese, reverterá em favor do CEJUR/DPGE, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, valendo esta súmula como Acórdão, conforme disposto no art. 46. da Lei 9099/95.”     
    Embargos de declaração desprovidos (eDOC 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do artigo 102, III, a, aponta-se violação ao art. 178, da Constituição da República. Alega-se, em suma, que o prazo prescricional da Convenção de Montreal deve prevalecer sobre o prazo do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de caso de transporte aéreo internacional (eDOC 10).
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Em relação à prescrição, convém transcrever trecho da sentença originária, mantida, quanto ao fundamento, pelo acórdão recorrido (eDOC 2)
    “Inicialmente, deve ser analisada a preliminar suscitada pelo réu. Rejeito a preliminar de prescrição, tendo em vista que a autora trouxe no corpo de sua inicial a reclamação sobre os fatos, concretizada no RIB, fato esse que interrompe a prescrição arguida. 
    Verificado, pelo Juízo originário, causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos da legislação civil. Assim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da garantia de observância das normas internacionais referentes ao tema em discussão, a Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que demonstram o seu inconformismo com o deslinde legal do feito, no caso dos autos, as normas relativas à prescrição, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. 
    Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 1268616 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1333276 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 02-09-2021 PUBLIC 03-09-2021)
    Ademais, conclui-se que o acórdão recorrido, o aplicar a Convenção de Montreal ao contrato de transporte aéreo internacional, está em consonância com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte. Confira-se a ementa do acórdão proferido no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado os agravos regimentais e nego provimento ao recurso extraordinário, nos temos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente